Tribunal: TJDFT
Processo: 0776073-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Adequação da via eleita contra sentença de extinção da punibilidade nos juizados especiais. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Interposição intempestiva das razões recursais. Mera irregularidade. Ação penal privada. Queixa-crime. Inépcia da petição. ausência de pagamento das custas processuais iniciais. recolhimento posterior. Decurso do prazo decadencial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelas rés contra sentença que rejeitou a queixa-crime e extinguiu a punibilidade da ré sob fundamento de decadência do direito de oferecer queixa-crime sob fundamento de que as custas iniciais foram recolhidas após o prazo decadencial para oferecimento da queixa. 1.1. Nas razões recursais (ID 67958466), as apelantes alegam que o recolhimento intempestivo das custas iniciais é mera irregularidade, passível de ser sanada. Pede a reforma da sentença e o recebimento da queixa-crime. 1.2. Contrarrazões pelo não conhecimento da apelação, sob argumento de se tratar de recurso inadequado. No mérito, pede a manutenção da sentença (ID 67958493). Parecer do MPDFT pelo não conhecimento do recurso em razão da impossibilidade de apresentação de razões recursais após a interposição do termo de apelação (ID 68191400).
II. Questão em discussão
2. As questões a serem examinadas são: se o recurso de apelação deve ser conhecido e se o recolhimento das custas iniciais após o prazo decadencial do oferecimento da queixa crime não impede a extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por apresentação das razões posteriormente à interposição do termo de apelação.
3.1. Embora o entendimento majoritário das Turmas Recursais tenha sido no sentido de não conhecer da apelação cujas razões foram apresentadas depois da interposição do termo de apelação, conforme disposto no § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, impõe-se rever esse entendimento em razão da mudança de paradigma sobre o tema nos Tribunais Superiores e no TJDFT.
3.2. Isso porque, tratando-se de direitos à liberdade e à ampla defesa, os quais são constitucionalmente protegidos, os STJ e o TJDFT têm entendido que o disposto na citada norma deve ser afastado. Nesse sentido: (i) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 09.6.2015). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 145.352/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 7.6.2021); (ii) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE. A apresentação extemporânea das razões recursais de apelação criminal constitui mera irregularidade processual, ainda que em sede de juizados especiais, e não impede o conhecimento do recurso. Precedentes.” (HC 07440491620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023.); (iii) “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta.” (HC 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 14.10.2021).
3.3. Assim, revisando meu entendimento anterior sobre a matéria, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Parquet.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.
4.1. A decisão que rejeita a queixa-crime, em sede de Juizado Especial Criminal, desafia a interposição de apelação, e não de Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa dicção legal (artigo 82 da Lei no 9.099/95).
4.2. Adequada, portanto, a via eleita pelos apelantes. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Trata-se de ação penal privada e, segundo o artigo 806, capSut, do CPP, - aplicável à espécie, por força do art. 92, da Lei no 9.099/95 -, as custas iniciais devem ser pagas na propositura da queixa-crime ou no decorrer do prazo decadencial de 6 (seis) meses, a partir da ciência da autoria do delito.
6. No caso, os querelantes tiveram ciência da autoria em 29.6.2023, a queixa-crime foi protocolada no dia 28.12.2023, todavia, as custas iniciais foram recolhidas apenas em 22.01.2024. Assim, se as custas iniciais foram recolhidas após o decurso prazo de 6 (seis) meses, escorreita a decisão de reconhecer que se trata de vício insanável e, por força do art. 38 do CPP, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente. Precedentes: TJDFT, 0706551-43.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, J. 18.04.2024; TJDFT, APR 0702240-12.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, J. 16.04.2024; TJDFT, APR 07275691220238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 02.2.2024; TJDFT, APR 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, J. 5.2.2024.
7. Desse modo, eventual regularização da queixa-crime somente afasta a decadência quando procedida antes do transcurso do prazo extintivo, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. Dispositivo
8. Apelação Desprovida.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, Arts. 82, § 1o, e 82; CPP, Art. 806, caput.
Jurisprudência relevante: STJ, RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 09.6.2015; STJ, RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. 11.11.2014; HC 07440491620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023; HC 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, J. 14.10.2021; TJDFT, 0706551-43.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, J. 18.04.2024; TJDFT, APR 0702240-12.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, J. 16.04.2024; TJDFT, APR 07275691220238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 02.2.2024; TJDFT, APR 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, J. 5.2.2024.